Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-11.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Magarefe – Doenças ocupacionais – Males na coluna e nos membros superiores (ombros, cotovelo direito) e perda auditiva – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Laudo pericial insatisfatório – Perito não descreveu as moléstias constatadas, não se manifestando a respeito dos demais males objeto do pedido, males colunares e em ombro esquerdo mencionados na petição

Ementa:
Acidente do trabalho – Magarefe – Doenças ocupacionais – Males na coluna e nos membros superiores (ombros, cotovelo direito) e perda auditiva – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Laudo pericial insatisfatório – Perito não descreveu as moléstias constatadas, não se manifestando a respeito dos demais males objeto do pedido, males colunares e em ombro esquerdo mencionados na petição inicial, deixando o experto de prestar maiores esclarecimentos quanto ao exame físico realizado, e deixando também o perito de se manifestar a respeito da caracterização ou não do nexo causal – Matéria não suficientemente esclarecida – Dúvidas acerca da real extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal – Renovação da prova pericial necessária - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofício para o INSS, e de juntada de cópias de outros processos pelo autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001559-11.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante/apelado EURIDES FERNANDES BRAGA, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
2
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541
Apelante/Apelado: EURIDES FERNANDES BRAGA
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 13.154
Acidente do trabalho – Magarefe – Doenças ocupacionais –
Males na coluna e nos membros superiores (ombros,
cotovelo direito) e perda auditiva – Indeferido pedido de
efeito suspensivo ao recurso – Laudo pericial insatisfatório
– Perito não descreveu as moléstias constatadas, não se
manifestando a respeito dos demais males objeto do
pedido,
males
colunares
e
em
ombro
esquerdo
mencionados na petição inicial, deixando o experto de
prestar maiores esclarecimentos quanto ao exame físico
realizado, e deixando também o perito de se manifestar a
respeito da caracterização ou não do nexo causal – Matéria
não suficientemente esclarecida – Dúvidas acerca da real
extensão do grau de incapacidade laborativa e nexo causal
– Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia,
com determinação de expedição de ofício para o INSS, e de
juntada de cópias de outros processos pelo autor.
A r. sentença de fls. 297/301, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Eurides Fernandes Braga para condenar
o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação do
benefício (16/03/2017 fls. 69), na forma legal, e demais consectários. A r. sentença
concedeu a tutela provisória de urência, determinando o pagamento do benefício, no
prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária (fls. 300), conforme ainda ofício do
INSS, noticiando a implantação do benefício número NB 91 / 539.196.723-2, e o
encaminhamento do autor para processo de reabilitação profissional (fls. 349).
Inconformadas, apelam as partes, buscando a reforma da
decisão.
O INSS (fls. 324/345), pretendendo a inversão do julgado,
requer, inicialmente, a concessão de feito suspensivo (artigo 1.012, parágrafo quarto,
do Código de Processo Civil), entendendo que não estão presentes os requisitos para
a concessão de tutela antecipada, e sustentando que descabida a aplicação de multa
diária, e de valor excessivo, conforme ainda doutrina e jurisprudências mencionadas
no recurso. No mérito, sustenta a autarquia, em síntese, que estão ausentes os
requisitos legais para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez, inexistindo incapacidade total para o trabalho. Salienta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
3
que o perito concluiu que o autor está parcial e definitivamente incapaz, e que o
MM. Juízo a quo concedeu o benefício de auxílio-doença desde a cessação ocorrida
em 16/03/2017, mas destaca que o obreiro continuou exercendo atividades
laborativas na condição de empregado nos períodos de 06/02/2001 a 03/2011 e de
06/02/2001 a 10/08/2017, portanto, não faz jus ao benefício de auxílio-doença nos
períodos mencionados. Aduz que estando o autor incapaz temporariamente para
atividades que necessitem de esforço físico intenso, não faz jus ao benefício
concedido de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, requer a alteração do
termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial, pois apenas com
a juntada do laudo médico elaborado pelo perito judicial constatou-se a incapacidade
da parte. Ainda subsidiariamente, questiona a forma dos juros e da correção
monetária dos atrasados adotados no julgado, em caso de manutenção da
condenação, sustentando que para a correção monetária dos valores em atraso deve
ser aplicada a Taxa Referencial (TR), pois entende que o artigo 1o - F da Lei
9.494/97 foi declarado constitucional pelo C. STF, em relação às parcelas anteriores
à data da requisição do precatório, restando como consequência prática, em relação à
correção monetária e juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da
requisição de precatório, que permanece válida a utilização da TR mais 0,5% ao
mês. Entende, portanto, que até a data da requisição do precatório, é constitucional a
aplicação da TR. Requisitado o Precatório/RPV, entre essa data e o efetivo
pagamento, há que se aplicar o IPCA-E (ou SELIC), observados os cortes de
modulação definidos pelo C. STF. Menciona que foi declarada inconstitucional
apenas a correção dos precatórios, parcelados ou pagos em conta única. Assim,
entende que a decisão do STF, estabelecendo novos índices de correção, somente se
aplica ao período entre a requisição do precatório e o seu pagamento, sendo que até
31/12/2013 a correção será pela TR (índice de remuneração básica da caderneta de
poupança), e após 01/01/2014, a correção dos precatórios deve ocorrer pelo IPCA-E,
não se considerando a modulação determinada pelo STF (25/03/2015), pois a
própria Administração Federal adotou, por Lei, índice de correção distinto. Salienta
que está pendente a modulação dos efeitos do julgamento do RE 870.947/SE, sendo
que a r. decisão do C. STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) ainda não transitou em julgado, havendo a necessidade de modulação de seus
efeitos, como aconteceu com as ADIs 4357, 4425, 4372 e 4400, dada a magnitude
das consequências da decisão da Suprema Corte, que envolve milhares de processos
previdenciários, entendendo que a modulação se fará imperiosa, a fim de evitar
insegurança jurídica. Assim, desconhecidos ainda os limites objetivos e temporais
da decisão do C. STF no RE 870.947, entende que a Taxa Referencial (TR) deverá
continuar a ser utilizada, no presente caso, para a atualização monetária das
prestações vencidas a partir de 29/06/2009, data de entrada em vigor da Lei
11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o - F da Lei 9.494/97. No tocante aos
juros de mora, entende que devem ser calculados segundo a remuneração básica da
caderneta de poupança, na forma do artigo 1o - F da Lei 9.494/97, de forma
englobada até a citação, e decrescentes após, e conforme Súmula 204 do C. STJ.
Tece considerações a respeito da matéria e menciona jurisprudência que reputa
respaldar sua posição. Por fim, requer o provimento do recurso.
Já o autor (fls. 308/320), buscando a reforma do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
4
sustenta, em síntese, que preenche os requisitos do artigo 42, da Lei 8.213/91 para a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade
do apelante é na verdade total e permanente, devendo ser aplicado o disposto no
artigo 479 do Código de Processo Civil, não estando o Juiz adstrito ao laudo pericial
para formar sua convicção, podendo embasar sua conclusão em outras provas
constantes nos autos. Inicialmente, entende que necessária à manutenção do autor
em auxílio-doença até sua reabilitação, e não por quatro meses como vem fazendo a
autarquia em razão da Lei 13.457/2017, que é contrária à Lei 8.213/91, observando
que o laudo não fixou data de cessação da incapacidade, e assim também foi a
sentença, que não fixou data de cessação do benefício, devendo ser expedido ofício
determinando a não cessação do benefício do recorrente nos termos dos artigos 60,
parágrafo 12, e 62, parágrafo único, e, caso tenha sido cessado, ao imediato
reestabelecimento do benefício, devendo o benefício ser mantido até que o segurado
seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade remunerada, ou até
que, constatada a incapacidade total, seja aposentado por invalidez. Quanto à
incapacidade laborativa, sustenta que o perito afirma em resposta a quesito que o
obreiro encontra-se incapacitado de maneira total e permanente para a função
habitual e parcial e permanente para as demais, desde o ano de 2009, observando
que as patologias são permanentes, conforme respostas aos quesitos do autor de
números 15 e 17, e que patologias são degenerativas com tendência ao agravamento
e irreversíveis, ressaltando que o autor possui incapacidade para a atividade que lhe
garanta a subsistência por mais de nove anos. Aduz que a doença evolui e não tem
cura, portanto a incapacidade do ora recorrente na verdade é de forma total e
permanente, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. Destaca que as
patologias ortopédicas estão em constante agravamento, confirmando assim de que a
apelante não tem como ser reabilitado em outra função, tratando-se de moléstias
graves, em fases evolutivas e degenerativas, bem como a falta de qualificação do
apelante e o mercado de trabalho extremamente concorrente, e mencionando que o
INSS é obrigado a readaptar o segurado em outra função, conforme artigo 101 da
Lei 8.213/91, e não sendo reabilitado, cabe a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, conforme artigo 42 da Lei 8.213/91, e jurisprudências
mencionadas no recurso. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios no
percentual de até 20%, com base no Art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, sobre
o valor das parcelas atrasadas, tendo em vista o tempo e a dificuldade dispendida na
causa, sobre o valor das parcelas vencidas até a data da r. sentença, conforme
Súmula 111 do C. STJ. Apresentando prequestionamento, requer o provimento do
recurso.
Processados os recursos, apenas o autor apresentou
contrarrazões (fls. 355/365).
De rigor observar que o MM. Juiz a quo entendeu que
desnecessário o reexame necessário, uma vez que o valor da condenação não atinge
o patamar previsto no artigo 496, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo
Civil, apesar do valor total da condenação não ser líquido, mencionando a Súmula
490 do C. STJ (fls. 301).
De rigor observar também que o autor juntou cópia de laudos
periciais elaborados em outra ação, processo 0007567-36.2008.8.26.0541, a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
5
34/43, 44/50.
De rigor observar ainda que, por V. Acórdão proferido por
esta Colenda Câmara (fls. 246/248), transitado em julgado (fls. 252), foi improvido
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor (fls. 233/242), restando
mantida a r. decisão de fls. 110/111, que indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela.
Observo ainda que o processo foi remetido para o E. Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, que declinou da competência, em razão da
matéria (fls. 369).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Os recursos de apelação das partes são tempestivos e
preenchem os requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nos termos
do que dispõe o art. 1.007, §1o do Novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016, dispensado está o INSS de
recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa de porte, remessa e
retorno.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial, em que
constada a incapacidade laborativa do obreiro, não vislumbro probabilidade de
provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil reparação, como
previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil de 2015,
restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
formulado pelo INSS.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das
funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como magarefe (conforme
cópias da CTPS, fls. 74, 84, 85), que afetam a sua coluna e os seus membros
superiores (ombros, cotovelo direito), além de perda auditiva. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, restabelecimento do
benefício de auxílio-doença e concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
tutela de urgência.
Não consta dos autos cópia de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença acidentários (código 91), de 13/05/2006 a 31/07/2006,
número de benefício NB 91 / 502.924.195-3 (fls. 69, 136, 139, 140, 141), com
diagnóstico de “Sinovite e tenossinovite” (CID M 65, fls. 154), de 22/11/2006 a
21/05/2007, número de benefício NB 91 / 570.248.027-5 (fls. 69, 136, 146, 147,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
6
148), com diagnóstico de “Outras entesopatias” (CID M 77, fls. 155, 156, 157), de
26/06/2007 a 31/10/2007, número de benefício NB 91 / 570.584.784-6 (fls. 69, 136,
146, 149, 150), com diagnóstico de “Sinovite e tenossinovite” (CID M 65, fls. 158,
159), de 05/11/2008 a 31/01/2009, número de benefício NB 91 / 533.020.392-5 (fls.
69, 136, 139, 142, 143), com diagnóstico de “Epicondilite lateral” (CID M 77-1, fls.
160, 161, 162), e de 20/01/2010 a 16/03/2017, número de benefício NB 91 /
539.196.723-2 (fls. 33, 69, 71, 136, 139, 144, 145), com diagnóstico de “Lesões do
ombro” (CID M 75, fls. 167, 168, 169, 170, 171). Constam indeferimentos de
pedidos administrativos de benefícios de auxílios-doença previdenciários (código
31), pedidos número NB 31 / 536.395.890-9 e NB 31 / 537.485.850-1, a fls. 69, 136,
151, 152, 153, 163, com diagnóstico de “Epicondilite medial” (CID M 77-1, fls.
163, 164, 165) e de “Epicondilite lateral” (CID M 77-1, fls. 166), respectivamente.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato
julgamento dos recursos.
Isso porque, o laudo pericial (fls. 263/271), revela-se
insatisfatório, uma vez que concluiu o perito pela existência de incapacidade
laborativa parcial e permanente, referente, aparentemente, somente aos males em
ombro direito e cotovelo, esclarecendo que o déficit auditivo é leve (fls. 271), mas
sem constar manifestação do experto a respeito dos demais males objeto do pedido
(ombro esquerdo, coluna). Ademais, consta do exame físico somente “Limitação
funcional do ombro direito e cotovelo” (fls. 271), mas sem constar nenhuma outra
consideração a respeito, e tampouco sobre as eventuais manobras e testes
eventualmente efetuados, e sem constar qualquer manifestação a respeito da coluna,
também objeto do pedido, e o perito também não se manifestou a respeito do nexo
causal, impossibilitando o adequado julgamento do feito.
Com efeito, o laudo pericial se limita basicamente a respostas
a quesitos (fls. 263/269), respondendo o perito afirmativamente a diversos quesitos
do autor (fls. 263/265, 266), e esclarecendo o perito, também em respostas a
quesitos, que “A parte autora na atualidade é portadora de incapacidade laborativa
parcial e definitiva suscetível de reabilitação profissional. Submetida ao programa
de reabilitação profissional este indicará as atividades laborativas compatíveis com
sua incapacidade. Tal conclusão fundamentou-se no histórico, anamnese, exame
físico e analise dos documentos medico legais” (fls. 267, 269), que “O tempo
estimado para recuperação da autora, via de regra, é diversificado e atende a
muitas variáveis, o que, salvo melhor juízo, inviabiliza o estabelecimento de um
tempo ainda que estimável para esta recuperação” (fls. 267/268), e que a data
provável de início da incapacidade é “Desde 2009. Tal conclusão fundamentou-se
no histórico, anamnese, exame físico e analise dos documentos medico legais” (fls.
269).
Relatou o experto que o exame físico demonstrou
“Periciando(a) lúcido(a), orientado(a), estável ativo reativo, atitude ativa
indiferente, deambulando sem apoio, normotipo, bom fluxo de pensamento, fácies
atípico. Idade 51 anos. Peso 114 kg. Estatura 1,73 m. PA 140 x 90 mm Hg. Cabeça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
7
simétrica de forma e volume normais. déficit auditivo neurosesorial leve. Tórax:
clinicamente normal. Aparelho respiratório: clinicamente normal. Abdome:
clinicamente normal. Aparelho circulatório: 2 BRNF. Sistema nervoso:
clinicamente normal. Aparelho locomotor: Limitação funcional do ombro direito e
cotovelo. Pele e fâneros: clinicamente normais” (fls. 271).
Relatou e concluiu o perito que “O(A) periciando(a) é
portador(a) das lesões descritas que comprometem a sua capacidade laborativa”
(fls. 271), “O(A) periciando(a) apresenta incapacidade laborativa parcial e
definitiva suscetível de reabilitação profissional” (fls. 271).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, que o
obreiro apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente.
Apesar do desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo
julgou procedente a demanda, para restabelecer o benefício de auxílio-doença, a
partir de sua cessação, conforme r. sentença de fls. 297/301.
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que a
questão não está suficientemente esclarecida.
Com efeito, e como já mencionado acima, o laudo pericial
revela-se insatisfatório, pois, apesar de concluir o perito pela existência de
incapacidade laborativa parcial e permanente, o experto nada esclarece a respeito,
constando apenas limitação funcional de ombro direito e cotovelo no exame físico, e
tampouco esclarece o perito a respeito da consolidação das lesões. O perito também
não esclareceu a respeito das demais patologias objeto do pedido, nada constando do
laudo pericial a respeito do ombro esquerdo e coluna, e também nada constando
sobre a caracterização ou não do nexo causal, o que também deverá ser esclarecido,
em novo exame pericial.
Assim, consideradas as lacunas e dúvidas acima expostas, e
uma vez que os elementos carreados aos autos não oferecem certeza acerca do grau
de comprometimento da capacidade laborativa do autor e da caracterização do nexo
causal, tem-se que a matéria não ficou suficientemente esclarecida, afigurando-se
mais prudente a conversão do julgamento em diligência, para a realização de nova
perícia médica, visando ampla investigação sobre o atual quadro clínico do obreiro,
em relação a todas as moléstias objeto do pedido, inclusive com todos os exames
que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a justa
solução da lide.
Diante disso, considerando-se o tempo decorrido e a
insuficiência da prova pericial, entendo que, no caso vertente, se faz necessário que
o julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia e análise
do quadro atual das sequelas verificadas, a real extensão do grau de incapacidade
laborativa (caso constatada) e a imprescindível averiguação do nexo causal (causa /
concausa), de forma a trazer elementos suficientes à formação de convencimento
seguro do órgão julgador.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da doença, ou mesmo a indicação da manutenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
8
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta análise
de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e das conclusões
exaradas pelo perito nomeado em primeira instância (fls. 263/271), e analisando
todas as patologias objeto do pedido, posicionar com clareza, valendo-se de
elementos fidedignos e de todos os exames pertinentes que se fizerem necessários,
físicos e complementares, e estudando também o nexo causal, com a análise das
atividades laborativas, o tempo de exercício e a natureza e evolução das moléstias,
devendo relatar também quanto à sua eventual consolidação. Ainda, deverá
esclarecer se, e caso constatada, a incapacidade é permanente ou temporária, total ou
parcial, ou se o obreiro necessita de demanda de maior esforço para o desempenho
da sua atividade habitual, a data do início da incapacidade, a possibilidade de
reabilitação profissional, e, ainda, se o autor está em tratamento médico e se resta
caracterizado o nexo de causalidade com o trabalho.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo providenciar
o Cartório a designação de data para tanto e respectiva intimação do obreiro, através
de sua patrona, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior a 30
dias da data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da
prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o Juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001559-11.2017.8.26.0541 -Voto no 13.154
9
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao INSS para que, no prazo de vinte (20) dias,
forneça os extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão, CONCAT, INFBEN -
Informações do Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica, devendo juntar
cópias dos laudos periciais, e CONCID - Consulta CID, dos benefícios concedidos
em favor do obreiro e de eventuais benefícios indeferidos.
Sem prejuízo, providencie o autor a juntada de cópia das
principais
peças
dos
processos
números
0007567-36.2008.8.26.0541,
0006079-75.2010.8.26.0541 (0018673-12.2011.4.03.9999
fls. 196) (petição
inicial, sentenças, V. Acórdãos e certidões de trânsito em julgado).
Com as respostas, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverá ser expedido o referido ofício e aguardada sua resposta antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator